Tribunal: TJES
Processo: 5011325-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011325-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMEU MARTINS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011325-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMEU MARTINS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS
Advogado do(a) PACIENTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos de ação penal por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Prisão em flagrante em 25/03/2025, convertida em preventiva em 28/03/2025, sob fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de arma de fogo calibre .38, munição calibre 7.62, 27 pedras de crack (aproximadamente 107g), 2 buchas de maconha (aproximadamente 101g) e insumos para fracionamento e embalo, além de antecedentes criminais por tráfico.

Denúncia recebida em 07/07/2025; processo em fase de apresentação de defesa prévia no momento da impetração.

Alegação de excesso de prazo na formação da culpa (118 dias de prisão sem início da instrução) e de incompatibilidade da prisão com o estado de saúde do paciente (HIV, tuberculose e hipertensão), requerendo liberdade provisória, prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

Liminar indeferida. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; (ii) saber se o estado de saúde do paciente justifica a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A aferição do excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se reconhecendo ilegalidade quando a demora é justificada pela regular tramitação processual, sem inércia imputável ao juízo ou ao Ministério Público, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. No caso concreto, não houve paralisação indevida do processo, mas a prática sequencial de atos processuais — recebimento da denúncia, citação e aguardo da defesa prévia — não configurando lapso irrazoável imputável ao Estado.

9. Quanto ao estado de saúde, o art. 318, parágrafo único, do CPP exige prova de que o tratamento médico não possa ser realizado no estabelecimento prisional, o que não foi demonstrado. Documentos juntados atestam que o paciente está em acompanhamento médico.

10. Jurisprudência do STJ afirma que “comorbidades não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, salvo quando demonstrada debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento no cárcere” (HC 650.874/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/09/2021).

11. Mantêm-se presentes os fundamentos da preventiva: gravidade concreta da conduta, modus operandi, reincidência específica e apreensão de entorpecentes e arma de fogo com numeração raspada. Aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva.

Tese de julgamento: “A inexistência de paralisação indevida na marcha processual afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, e a manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes fundamentos concretos e não demonstrada a inviabilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Processo Penal, arts. 282, II; 318, parágrafo único

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 650.874/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/09/2021

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Romeu Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos da ação penal nº 0000021-10.2025.8.08.0031.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 25 de março de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Relata que, na residência do paciente, foram apreendidos um revólver calibre .38, municiado e com numeração raspada, uma munição calibre 7.62, vinte e sete pedras de crack (aproximadamente 107 gramas), duas buchas de maconha (aproximadamente 101 gramas) e sacolas plásticas para embalo de entorpecentes.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, na audiência de custódia, realizada em 28 de março de 2025, sob fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da existência de antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Alega o impetrante que, até a data da impetração, o paciente se encontrava preso há 118 dias sem que tivesse sido iniciada a instrução processual, sendo que a denúncia foi recebida apenas em 07 de julho de 2025 e o feito ainda aguardava a apresentação de defesa prévia. Sustenta que a demora caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, não havendo contribuição da defesa para a mora processual.

Aduz, ainda, que o paciente é portador de HIV, tuberculose e hipertensão, necessitando de tratamento contínuo e específico, o qual não poderia ser adequadamente prestado no ambiente prisional. Invoca a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011325-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMEU MARTINS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MANTENÓPOLIS
Advogado do(a) PACIENTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Romeu Martins da Silva, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, nos autos da ação penal nº 0000021-10.2025.8.08.0031, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e da manutenção da prisão preventiva de paciente portador de doença grave.

A prisão em flagrante foi efetuada em 25/03/2025, convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 28/03/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da apreensão de arma de fogo calibre .38 com numeração raspada, munição calibre 7.62, 27 pedras de crack (aproximadamente 107g), 2 buchas de maconha (aproximadamente 101g) e insumos para fracionamento e embalo, além de antecedentes criminais por tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida em 07/07/2025 e, na data da impetração, o feito encontrava-se aguardando a apresentação de defesa prévia. A defesa sustenta que o paciente está preso há 118 dias sem início da instrução, caracterizando excesso de prazo, e que, em razão de ser portador de HIV, tuberculose e hipertensão, sua manutenção no cárcere violaria o direito à saúde, devendo ser concedida a liberdade provisória, prisão domiciliar, ou medidas cautelares diversas.

No tocante ao excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aferição deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se reconhecendo a ilegalidade quando a demora é justificada pela marcha processual e não há inércia atribuível ao órgão acusador, ou ao juízo processante.

No caso, não se verificou paralisação indevida, mas sim a prática de atos processuais em sequência — recebimento da denúncia, citação e aguardo de defesa prévia — inexistindo lapso irrazoável imputável ao Estado.

Quanto à alegada incompatibilidade da prisão com o estado de saúde, os documentos apresentados demonstram que o paciente está em tratamento e que não há prova técnica atual que evidencie impossibilidade de atendimento intramuros, nos termos exigidos pelo art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ estabelece que comorbidades não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, salvo quando comprovada debilidade extrema, ou inviabilidade de tratamento no cárcere.

Mantêm-se presentes, por outro lado, os fundamentos que lastrearam a prisão preventiva, especialmente a gravidade concreta da conduta imputada, a periculosidade evidenciada pelo modus operandi e a reincidência específica, somados à apreensão de entorpecentes e arma de fogo com numeração suprimida. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, à luz do art. 282, II, do CPP, para resguardar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.

Ante o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, denego a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)